Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728491-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ GARCIA PALMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA AGRAVADO: GERALDO MAJELA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA contra decisão proferida pelo i. juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0033725-07.2011.8.07.0007 ajuizado pelo agravante em desfavor de GERALDO MAJELA DA SILVA, indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Inconformado, o agravante interpôs recurso cujas razões foram acostadas no ID 73950538. O despacho de ID 47983891 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 74443508. Afirma que interpôs embargos de declaração contra a decisão que rejeitou os embargos anteriormente opostos, sob o argumento de que a referida decisão permaneceu omissa. Entende que a interposição dos embargos interrompe o prazo recursal. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 23/04/2025. O agravante interpôs embargos de declaração, que não foram acolhidos, conforme decisão prolatada em 22/05/2025 (ID 236813677, na origem). O agravante opôs novos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 239785588. Nesse contexto, verifico que a decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração contra a decisão que indeferiu as consultas postuladas pelo credor foi prolatada em 22/05/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão no dia 27/05/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 28/05/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria dia 17/06/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 14/07/2025. Cumpre observar, ainda, que os embargos de declaração não conhecidos na origem, por se tratarem de embargos opostos contra decisão que já havia apreciado embargos anteriores, não interrompem o prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM . REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE ANTERIOR EMBARGOS JÁ EXAMINADOS. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Os embargos de declaração não conhecidos, não têm o condão de interromper o prazo recursal, sob pena de permitir que a parte perpetue seu inconformismo, de forma descabida e, ainda mais, beneficie-se da regra da interrupção do prazo recursal que, somente se justifica quando o manejo dos aclaratórios se apresenta formalmente adequado. 2 .Tratando-se de mera reiteração de argumentos já examinados e rejeitados por decisão pretérita, manifesta a inadmissibilidade dos novos embargos de declaração opostos, impedindo a interrupção do prazo recursal para os demais recursos cabíveis. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não conhecido o segundo recurso e sendo a parte parceira eletrônica do TJDFT, a data a ser considerada para o início do prazo recursal é aquela da intimação eletrônica do decisum que negou provimento aos primeiros embargos de declaração . 4. Demonstrado que o agravo de instrumento somente foi interposto quando há muito exaurido o prazo recursal, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade suscitada. 5. PRELIMINAR ACOLHIDA . RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-DF 0702167-40.2024.8 .07.0000 1837032, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2024). No mesmo sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL . PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel . Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora